Tribunal: TJDFT
Processo: 0743670-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743670-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOFRE GOMES DOS ANJOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 306 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOFRE GOMES DOS ANJOS, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de nulidade proposta contra o CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 306, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a “suspensão e anulação dos dispostos na Assembleia Extraordinária (com base nas ilegalidades citadas), revogando TODAS as disposições, realizada no dia 17/07/23 e seguintes.” Em suas razões recursais, o agravante informa e sustenta, em singela síntese, que a convenção de condomínio prevê o prazo mínimo de 10 (dez) dias para a convocação de Assembleia, prazo esse não respeitado pelo condomínio réu, quando restou realizada a Assembleia Geral Extraordinária, onde houve a destituição sumária do síndico e eleito o novo síndico, em flagrante violação aos preceitos legais e normativos que regem a matéria. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar a suspensão dos efeitos da Assembleia Extraordinária ocorrida no dia 17 de julho de 2023. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não há arcabouço probatório que autorize a sustação dos efeitos da Assembleia Condominial, uma vez que sua convocação é mero exercício regular da administração do condomínio. Certo é que o ordenamento jurídico brasileiro permite a liberdade de convocação de assembleia condominial. Assim, qualquer vício de consentimento ou de defeito formal na convocação da assembleia impugnada, que deu ensejo ao ajuizamento da ação originária, demanda o devido processo legal e a dilação probatória, inviáveis em sede de liminar de agravo de instrumento. Nesse juízo de cognição sumária, não se verifica desacerto na decisão agravada a justificar a sua modificação ou seu sobrestamento antes do exercício do contraditório e da ampla defesa. Resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo recorrente, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento do pedido antecipatório é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator